Tribunal: TJDFT
Processo: 0754682-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754682-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO LUIZ ALESSIO, MARILIA ALESSIO AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, KURUMA VEICULOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SILVIO LUIZ ALESSIO e outro contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, Dra. Thaissa de Moura Guimarães, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e KURUMA VEÍCULOS S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada para determinar “que as rés disponibilizem um veículo reserva à segunda autora (possuidora do veículo), de categoria equivalente, devidamente segurado, até o desfecho do processo”. Em suas razões recursais (ID 79355154), os agravantes sustentam que o indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem não se sustenta diante da existência de prova documental suficiente para demonstrar o nexo causal entre o acidente e os danos mecânicos verificados no veículo. Aduzem que foi produzido laudo técnico por profissional habilitado, o qual atesta que os danos ao motor decorreram da quebra do radiador ocasionada pelo impacto do acidente, sendo este o evento originário da perda do líquido de arrefecimento e, por consequência, do superaquecimento do motor. Alegam que esse elemento técnico, aliado a áudios de conversas com prepostos da concessionária reconhecendo o problema, demonstra de forma suficiente a verossimilhança do direito invocado. Ressaltam que estão privados do uso do veículo desde julho de 2025, tendo de arcar com despesas de locação de outro automóvel, o que configura o perigo de dano de difícil reparação. Nessa linha argumentativa, buscam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “determinando que as agravadas disponibilizem um veículo reserva à segunda autora (possuidora do veículo), de categoria equivalente, devidamente segurado, até o desfecho do processo”. Preparo recolhido (ID 79355339). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Os agravantes insistem na tutela de urgência formulada na inicial, indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de ação de conhecimento, com pleito de indenização por danos materiais e morais, cumulada com pedido de perda total do veículo e tutela de urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. Na inicial, afirma-se que, em 26 de março de 2025, o veículo COROLLA CROSS GR-S DUAL, ano/modelo 2023/2023, de propriedade do requerente, era conduzido pela segunda requerente na BR-040, quando uma peça desprendida de caminhão teria atingido o automóvel, ocasionando danos significativos. Após o sinistro, foi registrado boletim de ocorrência e acionada a BRADESCO SEGUROS, que autorizou reparo na concessionária KURUMA VEÍCULOS S.A., no valor de R$ 57.337,39, com previsão de conclusão em quinze dias. Alega-se que o veículo permaneceu na concessionária por quase dois meses, sendo liberado apenas em 21 de maio de 2025. Durante esse período, a segunda requerente utilizou carro reserva por quinze dias e, posteriormente, arcou com despesas de transporte e aluguel de veículo, totalizando R$ 1.635,89 inicialmente. Sustenta-se que, em 30 de julho de 2025, apenas dois meses após a retirada, o motor apresentou grave defeito, levando à paralisação completa do automóvel, que retornou à concessionária. Novo orçamento foi apresentado no valor de R$ 40.309,56, enquanto a seguradora teria informado sobre proposta de reparo no montante de R$ 70.000,00, encaminhando o caso à sindicância. Afirma-se que, apesar da análise, a seguradora concluiu pela inexistência de nexo entre o defeito no motor e o sinistro, deixando os requerentes sem solução, com o veículo retido desde 30 de julho de 2025. A inicial sustenta falha na prestação do serviço, ausência de laudo técnico detalhado e má-fé na conduta das rés, destacando que os custos de reparo somados alcançam aproximadamente 85% do valor do veículo segundo tabela FIPE, justificando o pedido de perda total. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça em apreço, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos (ID 257615648, p. 29): “Conceder Tutela de Urgência (LIMINAR) para que as rés disponibilizem um veículo reserva à segunda autora (possuidora do veículo), de categoria equivalente, devidamente segurado, até o desfecho do processo.” Eis o relato. DECIDO. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A análise preliminar dos autos indica que não há elementos suficientes para aferir, de plano, a verossimilhança das alegações, especialmente diante da negativa das rés quanto ao nexo causal entre o sinistro e o defeito posterior, bem como da existência de laudo técnico que carece de contraditório. Assim, mostra-se prudente aguardar a manifestação das rés e a regular instrução probatória. Diante disso, não se evidenciam, por ora, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual o pedido deve ser indeferido.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelos autores agravantes não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face dos réus agravados, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida liminar antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. A solução da controvérsia posta nos autos não prescinde de adequada e suficiente dilação probatória, especialmente porque as alegações formuladas pelos agravantes, atinentes à suposta responsabilidade das agravadas pelos danos mecânicos supervenientes ao acidente automobilístico, demandam comprovação mais robusta e tecnicamente contraditada. Nesse cenário, mostra-se prudente aguardar o contraditório e o regular desenvolvimento da instrução probatória, a fim de que se possa atribuir com precisão a responsabilidade pelos prejuízos narrados. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida antecipatória vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator